Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante sustenta, em síntese, que o valor homologado no presente caso destoa dos demais processos em trâmite no TJDFT. E cita três processos em que, alegadamente, constam como valores dos honorários periciais para apuração de haveres: R$ 16.800,00; R$ 28.400,00 e R$ 24.400,00.
2. Contudo, inviável comparar o volume e complexidade da análise da documentação contábil nos diversos casos sem ter sido demonstrada similitude de circunstâncias relativas aos trabalhos a serem desenvolvidos. E de tal ônus não se desincumbiu o agravante. 2.1. Isso porque cada hipótese dependerá não somente da natureza da perícia (no caso, apuração de haveres), mas também de sua complexidade, do tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza, quantidade e complexidade dos quesitos apresentados, dentre outros fatores. 2.2. Ou seja, o agravante afirmou pouca complexidade da matéria; mas não trouxe elementos suficientes a amparar tal afirmação, razão por que inviável desconstituir os parâmetros e valores apresentados pelo perito como sendo os condizentes e adequados ao trabalho a ser executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.